Tribunal: TJDFT
Processo: 0016477-46.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOTEAMENTO. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. CONTRADIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso da ora recorrente.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum.
4. No caso, houve compra e venda de imóvel, seguindo os rituais de praxe. Porém, no momento da venda, havia a promessa da apelada no sentido de que o empreendimento estaria pronto em determinada data (28/10/15), o que, efetivamente não ocorreu. É dizer, houve descumprimento, ainda que parcial, das obrigações que estariam a cargo da vendedora. 4.1. Vale dizer que, mesmo tendo passado a escritura de compra e venda do imóvel, em tese, formando o negócio jurídico perfeito, em sendo o caso de não cumprimento da contraprestação pela parte adversa, não há impedimento para o desfazimento da compra e venda. 4.2. Assim, o simples fato de ter havido o negócio com escritura lavrada em cartório, não impede o desfazimento da avença quando uma das partes não cumpre a contento, aquilo que ficou acordado na celebração da avença. 4.3. De outro turno, como quem deu causa à rescisão do contrato, de fato, foi o comportamento da ré, ora embargante, tem que devolver todos os valores desembolsados pelos recorridos na celebração do negócio, não merecendo a sentença nenhum reparo.
5. Acerca do pedido dos embargados, no que toca à aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, não merece prosperar. 5.1. O art. 1.026, § 2o, do CPC dispõe o que se segue: “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. 5.2. Não há se falar em caráter meramente protelatório dos embargos quando o embargante questiona decisão judicial, que, a seu ver, não se encontra suficientemente aclarada ou devidamente integrada. 5.3. Dessa forma, é inaplicável a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao caso.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
7. Embargos de declaração rejeitados.